Tribunal: TJDFT
Processo: 0716103-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716103-69.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: AURELIO RICARDO POLON GRECO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de liquidação de sentença por arbitramento que declarou liquidado o julgado no valor de R$ 30.966,06 (trinta mil e novecentos e sessenta e seis reais e seis centavos). A agravante sustenta, em síntese, a ausência de atraso na entrega do imóvel sob o argumento de que seu prazo final era o dia 7.9.2014 mas o imóvel foi entregue em 27.5.2014. Pediu o provimento do recurso para que seja reconhecida a inexistência do direito à pretendida indenização por lucros cessantes. Alternativamente, pede que seja considerado o prazo de cento e oitenta (180) dias. A análise perfunctória dos autos do processo originário indica que a matéria objeto do recurso foi decidida em decisão proferida em 2.9.2021 e está preclusa. Não há indícios de que o termo inicial dos lucros cessantes devidos em razão do atraso na entrega do imóvel tenha sido rediscutido na decisão agravada. O Juízo de Primeiro Grau se limitou a decidir que, caso o imóvel tivesse sido alugado a partir da data em foi configurada a mora (novembro de 2010), o recebimento do primeiro aluguel ocorreria em dezembro de 2010. Intime-se o agravante para que se manifeste sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão de a matéria estar preclusa. Após, voltem conclusos. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator